Tribunal: TJDFT
Processo: 0702366-11.2024.8.07.0017
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0702366-11.2024.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NILDA CABRAL DOS SANTOS, THIAGO ICARO CABRAL DE ARAUJO APELADO: CARDOZO COMERCIO DE VEICULOS EIRELI - EPP DESPACHO Intimem-se os advogados renunciantes, Victor Smaniotto Borges e Rodolfo Smaniotto Borges, para que, no prazo de 5 dias, comprovem a efetiva comunicação da renúncia aos autores (CPC/2015 112). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator